Tribunal: TJMT
Processo: 0038716-05.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038716-05.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.433.448/0001-09 (APELANTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), JOSE LUIZ LEITE - CPF: 103.146.521-91 (APELANTE), LEILA AUXILIADORA DE ARRUDA ALENCAR - CPF: 352.785.521-15 (APELADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ LEITE - CPF: 103.146.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- PRESCRIÇÃO- NATUREZA PESSOAL- PRAZO DE 10 ANOS - PREJUDICIAL REJEITADA- DESLIGAMENTO DE ASSOCIADO- RESTITUIÇÃO DAS COTAS INTEGRALIZADAS – PREVISÃO ESTATUTÁRIA - LEI No. 5.764/1971 - ATUALIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA INDICE IGPM - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A pretensão de restituição da quantia do capital integralizado, em razão do desligamento do associado dos quadros da cooperativa, tem natureza de direito pessoal. Dessa forma, o prazo prescricional para o cooperado exercer pretensão de devolução das parcelas pagas à cooperativa é de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil.

2- Por se tratar de mera recomposição do valor da moeda, a correção monetária deve incidir desde a data do desligamento do cooperado, período em que se tornou devida a restituição do capital integralizado.

3- Inexistindo cláusula delimitando o índice a ser utilizado, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, nos termos do artgo 406 do CC e art. 161 § 1o do CTN

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSOI, contra a sentença proferida na ação de Cobrança de Correção monetária e juros legais do Capital Integralizado movida em seu desfavor por LEILA AUXILIADORA DE ARRUDA ALENCAR , que restou assim consignado:

“Diante do exposto, com fulcro no art.487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento da correção monetária pelo índice IGP-M do valor pago de R$8.654,29 (oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos), desde a integralização em março de 1993 até outubro de 2013. Sobre o valor apurado deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC da data do efetivo prejuízo (sumula 43 do STJ). Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art.86 do CPC. Quanto aos honorários advocatícios fixo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, § 8o do CPC, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos (arts. 85, § 14 c.c 86, do CPC. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de (cinco) anos contados da sentença, conforme a dicção do artigo.98, §3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observados as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

Em suas razões, (id. 126153803) A empresa apelante levanta preliminar de prescrição, aduzindo que o direito da parte apelada operou-se em 03 anos, nos termos do artigo 206, III, bem como em consonância pelo artigo 43 da Lei 5764/71, nesse sentido, espera seja reformada a decisão para aplicar a prescrição em todo o valor acessório de correção monetária concedida em período anterior a 2011. No mérito; (i) fala que o juízo a quo desconsiderou a Lei 576471, que disciplina a Politica Nacional de Cooperativismo que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas; (ii) Enfatiza que o laudo pericial apresentado nos autos, foi decisivo em afirmar que não há previsão de índices de correção e reajuste capital integralizado, sendo assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a quo e afastar a condenação do pagamento da correção monetária monetária incidente sobre o capital integralizado.

Contrarrazões do Banco apresentadas (id.
126153814)
pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSOI, contra a sentença proferida na ação de Cobrança de Correção monetária e juros legais do Capital Integralizado movida em seu desfavor por LEILA AUXILIADORA DE ARRUDA ALENCAR , que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente lide.

Relata-se dos autos, que a parte autora ora apelada aderiu junto a Cooperativa ora apelante contrato de adesão com a promessa de que haveria a correção do capital integralizado no ato de adesão, bem como a integralização periódica pelo índice oficial de poupança e ainda remuneração do total do capital integralizado com juros de 12% ao ano.

Aduz ainda, que passados 20 (vinte) anos como cooperada e por motivo particular resolveu sair da cooperativa e, no mês de outubro de 2013, solicitou sua retirada do quadro da cooperativa, e que segundo alega, a cooperativa apelante apenas realizou o depósito do valor resgatado no importe de R$ 6.486,29 (seis mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), não realizando a correção monetária e nem a aplicação dos juros de 12% ao ano sobre o capital integralizado.

O magistrado a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e condenou a Cooperativa apelante ao pagamento da correção monetária pelo índice IGP-M do valor pago de R$ 8.654,29 (oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos) desde a integralização em março de 1993 até outubro de 2013, e determinou que sobre o valor apurado incidirão juros a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Nesse sentido, a irresignação da apelante, restringe-se tão somente em relação da impossibilidade da incidência de correção monetária e juros de mora sobre o capital integralizado, embasando sua irresignação junto a Lei 576471, que disciplina a Politica Nacional de Cooperativismo que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas, bem como no teor do laudo pericial apresentado nos autos, que segundo alega, foi conclusivo em afirmar que não há previsão de índices de correção e reajuste do capital integralizado.

Pois bem. Estabelecidos as premissas. Quanto ao tocante à prescrição arguida, esta não prospera.

Sustenta a apelante que a pretensão do apelado está prescrita por força do disposto no artigo
206
,
§ 3o
, inciso III, do
Código Civil
.

Ocorre que o citado dispositivo legal não se aplica ao caso em exame, pois em se tratando de pretensão decorrente de direito subjetivo patrimonial, no caso a restituição dos valores relacionados às cotas integralizadas, sem prazo previsto expressamente em lei, aplica-se a cláusula geral de prescrição, que é de dez anos, nos termos do artigo
205
do
Código Civil
.

Vejamos:

'APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO- COOPERATIVA- LEI 5.764/1971- ELIMINAÇÃO DE ASSOCIADO E RESTITUIÇÃO DE QUOTA-PARTE DEVOLUÇÃO DE CAPITAL INTEGRALIZADO- NATUREZA PESSOAL- PRESCRIÇÃO- INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. A pretensão de restituição da quantia do capital integralizado, em razão do desligamento do associado dos quadros da cooperativa, tem natureza de direito pessoal. Dessa forma, o prazo prescricional para o cooperado exercer pretensão de devolução das parcelas pagas à cooperativa é de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil. 2. De acordo com o parágrafo 4o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o Tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. 3. Descabida a aplicação da Teoria da Causa Madura quando houver requerimento das partes e necessidade de instrução probatória para o deslinde da controvérsia, devendo ocorrer o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.' (TJ-DF 07086519420178070007 DF 0708651-94.2017.8.07.0007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/08/2018, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Rejeita-se, assim, a arguição de prescrição.

Quanto a questão meritória, depreende-se dos autos que a apelada se associou à apelante em meados de 1993, permanecendo até a data de sua exclusão ocorrida em outubro de 2.013 e que sempre integralizou e que fez um depósito inicial e recolheu de forma periódica ou seja compulsoriamente um valor mensal.

Assim, demonstrada a vinculação da autora/apelada ao quadro de associados da cooperativa apelante, ou, ao menos não comprovada a inexistência desse vínculo, à autora apelada é resguardado o direito de obter a restituição das quotas-partes e do capital integralizado, no caso de desligamento, como de fato ocorreu.

Essa possibilidade vem definida pela Lei no 5.764/1971, que estabelece a obrigatoriedade da aposição no respectivo Estatuto Social das condições para retirada do capital e da quota-parte integralizada, na hipótese de demissão, exclusão e eliminação do associado.

O Estatuto Social obedeceu à normativa, estabelecendo os requisitos para formação do capital social e as condições para sua retirada, submetendo-se, no entanto, a diversas obrigações societárias, a fim de preservar o balanço patrimonial da cooperativa.

Ainda, o Estatuto Social da Cooperativa prevê expressamente o direito à restituição do capital integralizado e das sobras apuradas nos casos de demissão, eliminação ou exclusão do associado do quadro societário (id. 126153788)

Assim, deve o apelante restituir à autora o capital integralizado, bem como eventuais acréscimos decorrentes dos aumentos de capital a partir do ingresso na cooperativa, procedimento, no entanto, que deve observar as normas constantes no Estatuto da Cooperativa.

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COOPERATIVA. DEMISSÃO VOLUNTÁRIA DE COOPERADO. AÇÃO QUE VISA A RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INTEGRALIZADO EM PARCELA ÚNICA. LEI No 5.764/71. 1) - INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. O cooperado demissionário tem interesse processual para pedir a restituição do capital integralizado. 2) - CAUSA MADURA. Estando a causa em condição de receber imediato julgamento, a despeito da previsão inserida no artigo 1.013, § 3o, I, do novo Código de Processo Civil, poderá o Tribunal julgar o feito, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual. 3) - RESTITUIÇÃO DE CAPITAL DE ASSOCIADO EM COOPERATIVA. Do rompimento da relação jurídica entre o cooperado e a sociedade cooperativa, em virtude da vontade do primeiro, o que consubstancia o exercício da faculdade demissionária, disposta no art. 32 da Lei no 5.764 /71, exsurge-se o direito do cooperado em se ver restituído do capital que integralizou, de forma única, devidamente corrigido. 4) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL.' (TJ-GO - Apelação (CPC): 03568079120128090107, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 10/10/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/10/2017)

Quanto a insurgência recursal no que tange à incidência de juros e correção monetária.

Sobre o tema, insta estacar que o art.
21
, inciso
III
, da Lei n.o
5.764
/1971 estabelece que as condições para retirada do capital integralizado, nos casos de demissão (leia-se exercício do direito de retirada), eliminação ou de exclusão do associado, deverão observar a forma estabelecida pelo Estatuto.

Ocorre que o índice adotado não foi demonstrado, de modo que a restituição deve observar as regras gerais utilizadas para a atualização do débito em cobrança.

Assim, determino a incidência de juros moratórios, no patamar de 1% ao mês, a contar da citação.

Relativamente à correção monetária, entendo que esta, embora não prevista no Estatuto, é plenamente aplicável no caso concreto, visto que não representa acréscimo ao valor devido, mas apenas recomposição do valor principal face às perdas inflacionárias, o que, de outra forma, ensejaria o enriquecimento ilícito da demandada.

Portanto, o valor devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, índice que melhor reflete as perdas inflacionárias e que não contém componente de remuneração financeira, desde a data da aprovação do balanço do exercício correspondente ao pedido administrativo de retirada, até o efetivo pagamento.

'APELAÇÃO CÍVEL: AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO PRELIMINAR REJEITADA - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - PREJUDICIAL REJEITADA- - COOPERATIVA DE TRANSPORTE- DESLIGAMENTO DE ASSOCIADO- RESTITUIÇÃO DAS COTAS INTEGRALIZADAS - INÉRCIA - DEVOLUÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-O prazo prescricional para restituição do valor capital cooperado observa o disposto no art. 205 do Código Civil, sendo de 10 anos o prazo para sua cobrança -Não há que se falar em ausência de documento indispensável à propositura da ação se da narrativa e dos documentos juntados com a inicial torna-se possível a apreciação da demanda -Não havendo provas de que houve a devolução do capital integralizado após o desligamento do cooperado, a manutenção da sentença que determinou a restituição é medida que se impõe -Por se tratar de mera recomposição do valor da moeda, a correção monetária deve incidir desde a data do desligamento do cooperado, período em que se tornou devida a restituição do capital integralizado -Inexistindo cláusula delimitando o índice a ser utilizado, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, nos termos do artgo 406 do CC e art. 161 § 1o do CTN.' (TJ-MG - AC: 10390150029531001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 14/08/2019)

'APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO - COOPERATIVA - DESFILIAÇÃO - RESTITUIÇÃO DAS COTAS CONFORME O ESTATUTO SOCIAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA – DISCREPÂNCIA ENTRE O FUNDAMENTO E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO
. O associado tem direito à devolução do capital integralizado, com correção monetária e juros legais desde a citação (art.
406
do
CC
), ante a inequívoca mora da Cooperativa em fazê-lo. A demora na restituição de tais valores não enseja dano moral, sobretudo quando não há prova de que essa situação teve efeitos violadores ao direito da personalidade, do patrimônio psíquico da pessoa ou à sua dignidade.
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des (a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉU - PARCIALMENTE PROVIDO. AUTOR - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, com o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, Majoro os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) devidos ao advogado da parte autora/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022